Tribunal: TJES
Processo: 5001218-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO DE SOUZA CRISTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Assiste razão ao embargante, quanto a presença de erro material, tendo em vista que, a despeito de não constar na literalidade do Acórdão, consta na parte final do voto condutor o período de remissão da pena em horas e não em dias. Desse modo, a parte final do voto condutor deve constar 40 dias e não 40 horas

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO DE SOUZA CRISTO
contra Acórdão de minha Relatoria, que deu provimento ao agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da execução penal nº. 0010299-05.2017.8.08.0014, indeferiu o pedido de remição por aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material quanto ao período de remissão da pena pela aprovação parcial no ENEM.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO DE SOUZA CRISTO
contra Acórdão de minha Relatoria, que deu provimento ao agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da execução penal nº. 0010299-05.2017.8.08.0014, indeferiu o pedido de remição por aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material quanto ao período de remissão da pena pela aprovação parcial no ENEM constante do voto condutor.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Nesse cenário, assiste razão ao embargante, quanto a presença de erro material, tendo em vista que, a despeito de não constar na literalidade do Acórdão, consta na parte final do voto condutor o período de remissão da pena em horas e não em dias.

Desse modo, a parte final do voto condutor deve constar 40 dias e não 40 horas, conforme trecho abaixo destacado:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada e reconhecer o direito do reeducando à remição referente à aprovação parcial no ENEM
(40
dias
)
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.